Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-32.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001481-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), RONE RODRIGUES DE OLIVEIRA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE
EXTIN
GUIU
A PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
EXECUTÓRIA – AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO
AGRAVADO
– 1. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPARECIMENTO
DELE
EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA CONFIGURA CAUSA INTERRIUPTIVA DA PRESCRIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE
– ROL TAXATIVO DO ART. 117, DO CÓDIGO PENAL – PENA NÃO CUMPRIDA PELO AGRAVADO – 2. PRAZO INICIAL PARA A PRESCRIÇÃO É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, I, DO CÓDIGO PENAL – ELASTÉRIO DECORRIDO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS – PRETENSÃO EXECUTÓRIA PRESCRITA – 3. AGRAVO
DESPROVIDO.

1. O art. 117, do Código Penal prevê um rol taxativo de c
ausas interruptivas da prescrição
, de modo que
não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional
o mero comparecimento do
agravado
em
audiência admonitória
, pois tal ato
não é considerad
o
como início do cumprimento da pena, devendo-se seguir as obrigações impostas.

2.
Deve ser mantida a declaração de extinção da punibilidade do
agravado
, na medida em
que, para incidência
do
instituto
da
prescrição executória
,
deve ser levado em consideração o prazo decorrido após o trânsito em julgado da sentença irrecorrível para a acusação, consoante disp
osição contida no
art. 112, I, do Código Penal.

3.
Agravo
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina
-MT
que
,
no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0001598-43.2018.8.11.0012 (código 6847701 - SEEU)
,
julgou extinta a punibilidade
de
Rone
Rodrigues
d
e Oliveira
, ante
o reconhecimento da
prescrição da pretensão e
xecutória
.

O agravante, nas razões encontradiças no ID
116809479
,
p. 201/206,
almeja a reforma do referido
decisum
, para
seja
reconhec
ida

a
participação do
agravado
na
audiência de admonitória

como marco interruptivo da prescrição e, via de consequência,
haja o
prosseguimento da execução penal até o cumprimento integral da

sanção
imposta
a ele
.

Nas
contrarrazões
que estão
no
ID
116809479
,
p.
208/212
,
o agravado
postula a manutenção do édito
reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em
juízo de retratação
(
ID
116809479
– p. 213/214
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
des
provimento d
este
recurso (I
D

117182962
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado
à

pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, em razão da prática do crime de lesão corporal seguida de morte, previsto no art. 129, § 3º do Código
Penal, nos autos da
A
ção
P
enal n. 0000286-57.2003.8.11.0012, com trânsito em julgado para as partes em 12 de setembro de 2006.

Segundo consta
do
atestado de pena do
agravado
, extraído do sistema SEEU e juntado aos autos,
ele
cumpriu 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de pena em meio fechado, e
tinha
a cumprir 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias quando do trânsito em julgado da sua condenação.

A
audiência admonitória

foi levada a cabo no dia 11 de dezembro de 2012, com a presença do agrav
a
do,
contudo, após a realização do referido ato formal, não houve o efetivo início do cumprimento de pena por parte de
le
, em decorrência de atos judiciais protelatórios efetivados pelos
J
uízos de Nova Xavantina-MT e Aragarças-GO, que se recusaram a processar o
seu
executivo.

Diante disso,
o cerne da questão debatida nesta insurgência é a discussão acerca da consideração da presença do agravado na audiência admonitória na qual ficou ciente das condições para o cumprimento de pena em regime semiaberto como marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.

A
liás, a
cerca do tema,
esta é a doutrina de
Guilherme de Souza Nucci:

[...] A prescrição da pretensão executória é a perda do direito de punir do Estado, levando-se em consideração a pena aplicada na sentença condenatória (ou acórdão), mas ainda não executada, em virtude de determinado lapso temporal. Baseia-se, pois, na pena concreta para o Estado (art. 110, § 1.º, CP). [...]
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 11. ed. rev., atual e
ampl
. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 599)

[...] Prescrição de pretensão executória: o dispositivo prevê que “pena cumprida é pena extinta” de modo que não se pode computar, para o cálculo prescricional, a pena total do sentenciado, mas tão somente o tempo restante. Ex.: se foi condenado a 13 anos de reclusão, cujo prazo prescricional se dá em 20 anos, caso tenha cumprido 6 anos, ocasião em que fugiu, deverá ser recapturado em 12 anos (prazo prescricional dos 7 anos que faltam), e não em 20. [...]
(Código Penal Comentado, 14. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 627)

Como
asseverado linhas
volvidas o
agravado foi submetido
à
audiência admonitória no dia 11 de dezembro de 2012, a fim de iniciar o cumprimento da pena que lhe foi imposta, oportunidade em que anuiu com as condições do cumprimento. Contudo, após
a realização da
assentada, embora aceitas as condições, em nenhum momento
ele
cumpriu com
os encargos
estabelecidos
pelo juízo das execuções penais
.

Logo,
não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional, tendo em vista que
somente a
realização audiência de admonitória não
pode ser
considerada como início do cumprimento da pena, devendo-se seguir as obrigações impostas
pelo juízo
.

A
propósito, o
Código Penal, em seu art. 117, traz
este
rol taxativo dos marcos interruptivos da pretensão executória
:

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:

I -
pelo
recebimento da denúncia ou da queixa;

II -
pela
pronúncia;

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV -
pela
publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V -
pelo
início ou continuação do cumprimento da pena;

VI -
pela
reincidência.

Sendo a
ssim, não merece guarida a pretensão ministerial, porquanto não se pode considerar a realização de audiência admonitória para marco supralegal de interrupção da prescrição executória
, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. SURSIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. DATA DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DO ART. 112, I, IN FINE, DO CÓDIGO PENAL. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO PELO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO APLICÁVEL APENAS A CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS.

1.
O sursis
trata-se de benefício facultativo em que o comparecimento do reeducando à VEC, somado ao seu aceite no tocante a todos os termos impostos pelo juízo, suspende o cumprimento da pena, não havendo, nesses casos, que se falar em execução da pena (a qual está suspensa) e, por conseguinte, tampouco em prescrição da pretensão executória.

2. Nessas hipóteses, conquanto inaugurada a competência executiva em virtude do trânsito em julgado da condenação, o Juízo executivo terá por atribuição tão somente fiscalizar, durante o período de prova, o cumprimento das condições predeterminadas e, caso descumpridas, será o benefício revogado, passando, tão somente a partir deste marco, a se falar em prescrição da pretensão executória.

3. A propósito, qualquer entendimento em sentido contrário, tornaria letra morta a parte final do inciso I do art. 112 do Código Penal, segundo a qual a prescrição executória começa a correr "do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional".

4. A norma é clara ao dispor que a prescrição executiva começará a correr da data do trânsito em julgado para a acusação ou, e não e, da data de revogação
do sursis
, tal qual ocorre na espécie.

5. Tendo em vista que a revogação do benefício ocorreu em 12/11/2018, não houve, in
casu
, o decurso do prazo prescricional de 3 anos.

6. O benefício da suspensão condicional da pena, como o próprio nome já diz, suspende o cumprimento da pena, de modo que o entendimento de que
o mero comparecimento à audiência admonitória não configura início de cumprimento de pena
, aplica-se tão somente a casos de substituição da pena privativa de liberdade por medida restritiva de direitos, e não a hipóteses de concessão
do sursis
.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC 514.499/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021,
DJe
06/10/2021)

Por conseguinte,
pelo
quantitativo de
pena pendente de cumprimento do agravado
, ou
seja,
3
(três) anos, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias
,
a
pretensão executória estatal se encontra prescrita, haja vista que a sanção
remanescente
é inferior a 4 (quatro) anos, daí por que a perda do poder sancionador estatal é
alcançado
em 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, IV, do Código Penal assim redigido:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

[...]

IV -
em
oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro; [...].

Além disso, deve ser consignado que, para a incidência da prescrição executória, – que trata da perda do poder executório do Estado em relação à pena aplicada –, deve ser levado em consideração o prazo decorrido após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, consoante dispõe o art. 112, I, do Código Penal. E, no caso em apreço, como dito alhures, o trânsito em julgado para o Ministério Público se deu no dia
12 de setembro de 2006
.

Destarte,
entre a última data e a prolação da decisão que extinguiu a punibilidade
do agravado
pela prescrição executória, decorreram mais de
oito anos
, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Logo
, não restam dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão executória para o crime
pelo qual foi condenado
, com o seu prazo inicial correndo a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação.

Com efeito, em relação a temática,
est
a

é a posição
do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA
. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS DEPOIS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
No âmbito deste Superior Tribunal, prevalece o entendimento de que o termo inicial da contagem do prazo da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, consoante a interpretação literal do art. 112 do CP, mais benéfica ao condenado
.
2. Por expressa previsão do art. 115 do CP, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos. O acórdão confirmatório da condenação não substitui o marco de redução do prazo prescricional. Precedentes. 3. É inviável adotar, à míngua de previsão legal, a imutabilidade da condenação como inédito parâmetro para a aplicação do art. 115 do CP. Em matéria de prescrição, é recomendável a interpretação restritiva, principalmente se considerado que o objetivo da norma é extinguir um direito devido à inércia de seu titular, e não há falar em desinteresse do Estado quando, no caso concreto, a impossibilidade de executar a pena substitutiva decorre da exigência do trânsito em julgado para ambas as partes. 4. A idade limite foi completada pelo agravante depois da sentença e do acórdão proferido em apelação, o que impossibilita a concessão da ordem. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ
AgRg
no RHC 94.376/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
01/06/2018).
Destacamos

Diante disso,
considerando que o marco inicial de contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (art. 112, I, do Código Penal); e, que não houve qualquer marco de interrupção do prazo da prescrição, impende-se reconhecer o acerto da decisão da primeira instância que decretou a prescrição executória e extinguiu a punibilidade do agravado.

Posto isso
,
em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina que,
nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0001598-43.2018.8.11.0012 (código 6847701 - SEEU), julgou extinta a punibilidade de
Rone
Rodrigues de Oliveira
, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022